Tribunal: TCU
Processo: 041.468/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3366/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.468/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Candido de Souza (XXX.647.948-XX); Ana Maria Gurgel Araujo (XXX.261.328-XX); Eliana Maria Ortiz Gomes de Lascio (XXX.466.908-XX); Jose Luiz Zanichelli (XXX.798.188-XX); Melissa Nasser Castro (XXX.454.099-XX); Raquel Vidal Costa (XXX.476.462-XX); Rogerio Martins da Silva (XXX.519.378-XX); Sandra Regina de Miranda (XXX.109.018-XX); Walmir Fernandes da Silva (XXX.513.959-XX); Willian Jun Kobayashi (XXX.679.628-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.